Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-84.2022.8.14.0023
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800296-84.2022.8.14.0023

APELANTE: JOSE ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800296-84.2022.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADA RAFAELA BRATTI BOULHOSA OAB/PA 14.713)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA E USO DE VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. FRAÇÃO DA TENTATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. O recurso.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado na forma tentada.

2. Fato relevante.
O réu, após ingerir bebida alcoólica e em contexto de ameaças prévias que perduravam há sete anos, dirigiu-se a uma festividade, seguiu a vítima até o banheiro e efetuou disparo de arma de fogo à queima-roupa contra sua face, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão:

3.
As questões em discussão consistem em: (i) preliminar de nulidade por suposta deficiência da defesa técnica anterior; (ii) preliminar de nulidade do interrogatório realizado por videoconferência; (iii) idoneidade da fundamentação para exasperação da pena-base; (iv) comprovação da agravante de embriaguez preordenada; (v) existência de erro material no cálculo da pena na segunda fase; e (vi) o
quantum
da fração de diminuição referente à tentativa.

III. Razões de decidir:

1)
Nulidade por deficiência de defesa:
Rejeitada. O defensor anterior atuou ativamente, participando da instrução e sustentando teses pertinentes em plenário. A discordância da atual defesa com a estratégia anterior não caracteriza nulidade e não houve demonstração de prejuízo (Súmula 523 do STF).

2)
Nulidade por videoconferência:
Rejeitada. A medida foi excepcionalmente justificada por risco à segurança pública e inviabilidade logística (insuficiência de contingente policial para escolta e falta de segurança no fórum), amparada no art. 185, §2º do CPP e Resolução nº 329/2020 do CNJ.

3)
Dosimetria (1ª Fase):
Mantida. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências foi baseada em elementos concretos contidos nos autos que extrapolam claramente o tipo penal (ameaças por 7 anos, comportamento de "valentão", sequelas físicas e traumas psicológicos graves na vítima).

4)
Dosimetria (2ª Fase):
As provas testemunhais confirmaram a embriaguez preordenada e o ânimo preexistente do réu. Contudo, constatou-se erro material no cálculo aritmético das agravantes, exigindo correção de ofício para reduzir o patamar intermediário de 34 para 32 anos.

•
Dosimetria (3ª Fase):
Mantida a fração mínima de redução (1/3). O réu percorreu todo o
iter criminis
, atingindo região vital (cabeça/face), aproximando-se da consumação, que só não ocorreu por socorro eficaz e reação fisiológica da vítima.

IV. Dispositivo e tese:
O recurso foi conhecido e, no mérito,
negado provimento
, procedendo-se, contudo,
de ofício
, à correção de erro material no cálculo da pena.
Tese:
A redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido; tendo o agente exaurido os atos executórios e atingido a vítima em região letal, aplica-se a fração mínima de diminuição.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 59; CPP, art. 185, § 2º; Resolução nº 329/2020 do CNJ.

Jurisprudência relevante:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 785066/SC; TJPA, Súmula nº 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
De ofício, corrigir erro de cálculo para reduzir a pena para 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Penal interposta por José Alvino Ferreira de Oliveira em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de Irituia/Pa que, após decisão do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

Oferecimento da Denúncia: 27.06.2022 (id 67643457).

Recebimento da Denúncia: 15.07.2022 (id 70262434).

Citação: o réu foi citado por edital, conforme certidão datada de 13.10.2022 (id 20327051).

Resposta à Acusação: 20.09.2022 (id 77709788).

Sentença de Pronúncia: 01.03.2024 (id 20327111).

Alegações Finais (Ministério Público): 05.02.2024 (id 108475321).

Alegações Finais (Defesa): 15.02.2024 (id 100550618).

Sentença Condenatória: 14.06.2024 (id 20327166).

Apelação (interposição): 15.06.2024 (id 20327168). Razões à Apelação: 10.08.2024 (id 21359040). Em suas razões recursais a defesa argui preliminarmente nulidade por deficiência de defesa técnica em plenário (Súmula 523 do STF); nulidade do interrogatório por videoconferência, alegando violação de direitos fundamentais e falta de fundamentação idônea para o ato virtual; nulidade da sentença por ausência de fundamentação na aplicação da fração mínima (1/3) para a causa de diminuição da tentativa; nulidade por dosimetria da pena exacerbada e desprovida de fundamentação idônea. No mérito, requer o redimensionamento da pena aplicada; aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (art. 14, II, CP); afastamento da agravante da embriaguez preordenada (art. 61, II, “l”, CP); compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo: 02.09.2024 (id 21815726).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso: 17.10.2024 (id 22699810).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Apelo.

DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA (Súmula 523 STF)

A defesa sustenta a nulidade por deficiência na atuação do defensor anterior em plenário. Todavia, sem razão.

De acordo com o enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal,
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”
(grifei). Conforme a Súmula 523 citada, a nulidade só ocorre se houver prejuízo comprovado. Compulsando os autos, verifica-se que o advogado constituído apresentou resposta à acusação, participou da instrução ouvindo testemunhas e, em plenário, sustentou as teses que entendia cabíveis.

Os autos demonstram que o réu não estava indefeso. O advogado dativo constituído à época, Dr. Júlio de Oliveira Bastos, atuou ativamente durante a sessão do Tribunal do Júri. Os documentos comprovam que ele sustentou teses defensivas pertinentes em plenário:

Pela tese principal, a defesa em Sessão do Júri pleiteou a absolvição do réu, apelando para a clemência dos jurados. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129 do CP), argumentando que o réu não tinha a intenção de matar (
animus necandi
) e que a vítima teria se colocado inesperadamente na linha de tiro, ou seja,
aberratio ictus
(erro na execução).

Para anular um julgamento por deficiência da defesa, é necessário prova inequívoca de inércia ou desídia do defensor, o que não ocorreu no caso. O fato de o defensor ter apresentado memoriais e sustentado teses que buscavam afastar a autoria dolosa ou desclassificar a conduta demonstra que houve pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A discordância da atual defesa com a estratégia adotada pelo advogado anterior não caracteriza deficiência técnica. O simples fato de as teses não terem sido acolhidas pelo Conselho de Sentença não implica que o réu estivesse indefeso. Além disso, destaca-se que foi o próprio defensor dativo (acusado de ser deficiente pela nova defesa) quem interpôs o recurso de apelação para tentar reverter a condenação, demonstrando diligência.

Em resumo, a preliminar deve ser afastada porque o réu foi assistido por profissional habilitado que apresentou teses jurídicas claras e combativas em plenário, não havendo demonstração de prejuízo processual efetivo que justificasse a anulação do julgamento sob a ótica da Súmula 523 do STF.

DA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA

A defesa técnica opôs-se à videoconferência, especialmente para a sessão do Tribunal do Júri. Argumentou que o réu possuía problemas de audição e que a má qualidade do som na audiência anterior prejudicou sua compreensão, violando a plenitude de defesa e a imediação necessária para o julgamento pelos jurados. Sustentou ainda que a medida é excepcional e que não houve fundamentação idônea específica para mantê-la no plenário do Júri. Conclui afirmando violação de direitos pelo uso de videoconferência.

Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

O réu encontrava-se em local incerto após o crime, tendo sido citado por edital e sua prisão decretada, sendo posteriormente capturado.

Embora a presença física do réu seja a regra geral para garantir a ampla defesa, a legislação brasileira e a jurisprudência admitem a modalidade virtual em situações excepcionais, desde que devidamente fundamentadas como ocorreu no caso.

Aprofundando a análise dos documentos, a legalidade do ato neste processo sustenta-se no seguinte tripé jurídico e fático:

1. Risco à segurança e inviabilidade logística: a decisão judicial que determinou a realização do ato virtual não foi genérica; pelo contrário, apontou circunstâncias concretas da Comarca de Irituia que impediam o transporte seguro do réu. O magistrado fundamentou a medida com base em dois obstáculos principais:

Primeiramente, o juiz registrou expressamente a insuficiência de contingente policial na cidade para realizar, simultaneamente, o policiamento ostensivo e a escolta (condução) do preso da unidade prisional até o Fórum.

Foi certificado ainda que não havia serviço de segurança armada disponível nas dependências do tribunal nas datas designadas, o que colocaria em risco a integridade física de magistrados, promotores, advogados, jurados e serventuários.

Por fim, o réu encontrava-se custodiado no CRCAST (Centro de Recuperação em Castanhal), exigindo um deslocamento (recambiamento) até Irituia, o que agravaria os riscos logísticos mencionados acima.

2. Base Normativa: a realização do ato encontra amparo no ordenamento jurídico, especificamente:

Código de Processo Penal (art. 185, § 2º): o dispositivo permite a videoconferência excepcionalmente para prevenir “risco à segurança pública” e quando há “dificuldade de comparecimento do réu em juízo”. A decisão judicial enquadrou o caso exatamente nessas hipóteses legais.

Resolução nº 329/2020 do CNJ: a qual regulamenta as audiências por videoconferência no âmbito do Poder Judiciário, garantindo a validade do ato desde que asseguradas as garantias processuais.

Normativas Locais: foram citadas as Portarias Conjuntas nº 10, 14 e 15/2020 do Tribunal de Justiça do Pará, que disciplinaram o uso da plataforma Microsoft Teams para atos processuais, validando a ferramenta tecnológica utilizada.

3. Jurisprudência e ausência de Prejuízo (Princípio
pas de nullité sans grief
) A defesa, em sede de apelação, argumentou que a videoconferência no Tribunal do Júri violou a “plenitude de defesa”, impedindo o contato direto dos jurados com o réu e citando problemas técnicos de áudio e audição do acusado. Contudo, o réu teve assegurado o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor antes do interrogatório, cumprindo a exigência constitucional da ampla defesa.

É válido ainda ressaltar que a situação ora sob análise amolda-se a precedentes judiciais, a exemplo do
Habeas Corpus 80.358/RJ
e o
RHC 83.318/RJ
, nos quais o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a periculosidade do réu somada à dificuldade logística de remoção constitui motivação idônea para a videoconferência no Plenário do Júri.

Por fim, observo que a defesa não arguiu a nulidade no momento oportuno (durante a sessão), operando-se, portanto, a preclusão, e que a alegação de prejuízo feita apenas após a condenação não é suficiente para anular o ato.

Portanto, a legalidade do interrogatório por videoconferência neste caso específico não se baseou apenas na conveniência, mas na impossibilidade material do Estado de garantir a segurança do ato presencial, situação prevista na lei como exceção válida à regra da presença física.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU REDUTOR MÍNIMO - TENTATIVA

A defesa arguiu a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação para utilizar a fração concernente à tentativa em seu grau mínimo, contudo, recebo tal arguição como mérito, posto que seu provimento jamais acarretaria prejuízo à análise do mérito ou nulidade do julgado.

DA DOSIMETRIA

PENA-BASE NA MÁXIMA LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Sem maiores delongas, entendo ser plenamente idônea a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo.

Durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, foram valorados negativamente os vetores
culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime
. Vejamos:

Pela fundamentação exposta na sentença, conclui-se que a elevação da pena-base acima do mínimo legal (fixada em 24 anos) está plenamente justificada por elementos concretos que extrapolam o tipo penal comum:

Nota-se uma culpabilidade elevada pelo dolo intenso e a conduta premeditada ao longo do tempo. A vítima relatou que sofria ameaças do acusado há 7 (sete) anos, que havia uma rixa entre sua família e o acusado que a perseguia e perseguia seus irmãos. Em um de seus depoimentos, a vítima declarou “
(...) que o réu perseguia sua família, tendo deixado seu irmão “aleijado” e “furado” seu amigo. Disse que desde o crime saiu da cidade com medo do réu. Aduziu que o disparo de arma de fogo atingiu seu maxilar. Revelou que o entrevero entre o réu e a sua família começou após uma discussão entre a sua irmã e a esposa de José Alvino
”
.

Há elementos concretos nos autos que demonstram indubitavelmente maior reprovabilidade da conduta perpetrada, dados os requintes de crueldade com que fora cometido o ilícito em espécie, ressaltando-se que a vítima foi alvejada na cabeça, local letal, só não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No que diz respeito aos antecedentes criminais, a sentença foi clara quando deixou para aplicá-la somente na 2ª fase dosimétrica, o que desconfigura o alegado
bis in idem
arguido pela defesa.

Quanto à conduta social, não se trata de mera opinião, mas de fatos trazidos por testemunhas de que o réu se comportava como um "valentão" ou "machão" na localidade, impondo medo e terror à comunidade, afirmando que "ninguém iria fazer nada com ele".

O motivo torpe/fútil foi devidamente valorado (sentimento de posse e coisificação da mulher), servindo como circunstância judicial pois a outra qualificadora (recurso que dificultou a defesa) foi utilizada para qualificar o tipo ou como agravante, evitando o
bis in idem
.

As circunstâncias do crime revelaram que o réu demonstrou comportamento violento durante toda a festividade, enquanto a vítima e testemunhas tentaram agir de forma pacífica para evitar o conflito, o que não foi suficiente para arrefecer o ânimo homicida do agente.

As consequências extrapolaram o resultado natural da tentativa, pois a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias (Laudo de Lesão Corporal nº 2024.01.002325-TRA, realizado em março de 2024) com sequelas físicas (dores no maxilar, dores de cabeça) e psicológicas (trauma). Em seu relato dramático, a vítima relata que só sobreviveu porque "vomitou a morte", expelindo o sangue que estava entalado em sua garganta, evitando o sufocamento após levar um tiro na face.

A sentença também destacou os "danos psicológicos em razão do trauma". A vítima relatou em seu depoimento que precisou mudar de cidade por medo do réu e que sofreu abalo emocional severo.

Deste modo, aplica-se a Súmula nº 23 do TJPA, que estabelece que a aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP fundamenta a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, nada tem-se a reparar quanto à pena-base.

DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA

Na segunda fase do cálculo da pena, é importante ressaltar que a defesa contesta veementemente a existência de elementos concretos que comprovem a embriaguez preordenada afirmando que não há prova do nexo de causalidade entre a ingestão da bebida e o crime e que não basta provar que ele estava bêbado; é preciso provar que ele bebeu para cometer o crime, o que, segundo a defesa, não foi demonstrado, tratando-se de mera presunção da acusação.

Todavia, pelos depoimentos constantes dos autos, o histórico de conflito revela que o réu estava "previamente desejoso" de cometer o delito, o que é confirmado veementemente pelo depoimento da vítima de que sofria ameaças do acusado há 7 (sete) anos, estendendo-se aos seus familiares. Portanto, a ingestão de “considerável quantidade de bebida alcoólica” naquele dia específico serviu claramente para desencadear a ação.

Em sede de inquérito policial, a testemunha Edielson Cordeiro Nunes, irmão da vítima, relatou com detalhes o ocorrido e ao final afirmou que José Alvino é conhecido na região em que residem por seu histórico de ser uma pessoa violenta, principalmente quando ingere bebida alcoólica (id 20327019, fl.13).

Em outra ocasião, Sérgio Ferreira do Rosário, sobrinho do acusado, afirmou: “
Que, no dia 01/05/2022 por volta das 20:00, ESTAVA NA Vila de santa rosa, quando viu seu tio José Avelino, e como o mesmo estava bastante bebido, pois tinha amanhecido bebendo na Vila de Tauari, Que, como já sabe que o mesmo quando bebe fica brabo e por isso ficou la ficar olhando ele (...)
”.

Nota-se que o acusado já possui histórico de usar a bebida alcoólica para se “encorajar”.

Durante a instrução em plenário, restou provado e afirmado pelas testemunhas que o acusado se encontrava nesse estado específico de embriaguez preordenada. Tais provas reforçam de forma robusta o comportamento do acusado (descrito como “valentão” e “brabo”) no dia do evento criminoso, o que corrobora essa preparação psicológica através do álcool.

A dinâmica dos fatos reforça a preordenação e o
modus operandi
(premeditação no local) demonstrando claramente que o réu, mesmo embriagado, agiu de forma coordenada:

• Esperou o momento oportuno;

• Seguiu a vítima até o banheiro;

• Encostou a mão na cabeça dela e efetuou o disparo à queima-roupa. Esses atos demonstram que o álcool não retirou sua capacidade de planejar e serviu de combustível para a execução de um plano preexistente.

Portanto, rejeito a tese por falta de amparo fático-jurídico.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Entendo que tal pleito resta prejudicado, uma vez que durante a análise dosimétrica da segunda fase foram reconhecidas três agravantes (reincidência, embriaguez preordenada, impossibilidade de defesa da vítima) e uma atenuante (confissão), sendo que uma atenuante compensou uma agravante, de forma que restaram apenas duas agravantes.

Contudo, verifica-se que houve erro material quanto ao cálculo, uma vez que aplicada a fração de um sexto para cada agravante, tem-se o acréscimo de 4 (quatro) anos por cada uma, de modo que tomando a pena-base (24 anos) acrescida de 8 (oito) anos (duas agravantes), o resultado é de 32 (trinta e dois) anos e não 34 (trinta e quatro) anos. Assim, procedo à sua correção de ofício.

DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa aduz que tendo como variável 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), vê-se que deve ser adotado o emprego do abatimento mais favorável ao apelante, tendo em vista que o
iter criminis
ficou longe de ser completado, pois a vítima foi atingida por um único projétil e, de acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 111247043), não sofreu nenhum perigo de vida, risco de morte ou incapacidade permanente.

Adianto que tal tese nem de longe merece prosperar.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores adota-se a teoria objetiva de modo que a fração de redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do crime. Ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado morte, menor deve ser a redução da pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO . FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - "
Como regra, o Código Penal, em seu art . 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
" (AgRg no HC n. 609131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021.) II - No presente caso, verifica-se a validade dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias para adotar a fração de 1/2, diante da aproximação da conduta à consumação delitiva, além de sua gravidade. III - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 785066 SC 2022/0366277-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO ESTABELECIDO NA DECISÃO RECORRIDA. 1.
A REDUÇÃO PELA TENTATIVA, NA TERCEIRA FASE DO PROCESSO DE DOSIMETRIA DA PENA, DEVE OBSERVAR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE E A PROXIMIDADE DE VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. QUANTO MAIS O AGENTE SE APROXIMAR DA PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE, MENOR SERÁ A REDUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.
2. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O RÉU PRATICOU TENTATIVA DE HOMICÍDIO CRUENTA, TENDO A VÍTIMA SIDO ALVEJADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DO TÓRAX, RESULTANDO COM FRATURA NO BRAÇO, FRATURA NA REGIÃO DE UMA DAS VÉRTEBRAS, ALÉM DE HEMOPNEUMOTÓRAX. ADEQUADA, PORTANTO, A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGALMENTE COMINADO.RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 50066490920158210001, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 28-09-2023) (TJ-RS - Apelação: 50066490920158210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 28/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2023)

No caso em tela, o réu percorreu indubitavelmente todo o caminho executório possível, chegando muito próximo de consumar o homicídio.

Ao contrário de uma tentativa incipiente (onde o agente é interrompido no início da execução), neste caso houve o exaurimento da conduta. O réu:

• Encostou a mão na cabeça da vítima;

• Efetuou o disparo de arma de fogo à queima-roupa;

• Atingiu região vital (a cabeça/face da vítima);

• Empreendeu fuga imediatamente após o disparo. Portanto, o réu fez tudo o que estava ao seu alcance para matar, esgotando sua capacidade ofensiva naquele momento.

Pelo depoimento da vítima ("Vomitou a Morte"), o réu esteve muito próximo do resultado morte (Perigo de Vida Concreto), à medida que ficou bem claro que a vítima só sobreviveu porque conseguiu expelir o sangue que estava entalado em sua garganta, evitando o sufocamento.

A consumação do óbito foi evitada exclusivamente por circunstâncias alheias à vontade do agente (a reação física da vítima ao expelir o sangue e o pronto atendimento médico), e não porque o ataque foi leve ou distante de atingir o objetivo.

O disparo atingiu a face da vítima. A jurisprudência considera que tentativas de homicídio onde a vítima é alvejada em regiões letais (cabeça, tórax), correndo risco efetivo, justificam a aplicação da fração mínima de 1/3, pois o resultado morte esteve por um fio de acontecer.

Portanto, a tese de aplicar a redução de 2/3 (reservada para casos onde o agente mal inicia a execução ou a vítima não sofre lesões graves) é descabida. Como o réu encerrou a execução e o resultado morte não ocorreu por mero acaso e socorro eficaz, a punição deve ser a mais rigorosa possível dentro da modalidade tentada, mantendo-se a fração de 1/3.

Entretanto, considerando a correção do erro material concernente à 2ª fase da pena, aplicando a fração de 1/3 sobre 32 (trinta e dois) anos, verifica-se a redução da pena para 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto, alinhado ao parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento ao recurso. De ofício, procedo à correção de erro material referente ao cálculo de pena e, assim, reduzo a pena definitiva para 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026